Tribunal: STF
Processo: ARE 1553453
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Desdobramento de serventia. Suposta violação constitucional. Não ocorrência. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em violação de dispositivos constitucionais.

    III. Razões de decidir

    3. Efetivamente, concluiu-se que o desdobramento promovido pela Lei Estadual 15.199/2018 oficializou a alteração da classificação funcional do servidor para Tabelião, considerando-se que a nomenclatura anteriormente atribuída ao cargo, qual seja, Oficial Distrital, não alteraria a natureza das funções exercidas, posto que, desde sempre, o recorrente seria titular de serventia extrajudicial à luz da legislação vigente, ainda que sob nome diverso daquele de Tabelião. Por sua vez, tal orientação mostra-se compatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza da função de Oficial Distrital.

    4. Dessa forma, não se sustenta a alegação de que a investidura do recorrido como Tabelião do 13º Tabelionato de Notas de Porto Alegre violaria a regra do concurso público, posto que, em um primeiro momento, a legislação vigente à época assegura a qualidade de Tabelião ao servidor e, em um segundo momento, reconhecida tal qualidade, deve-lhe ser assistido o direito à escolha por uma das serventias em caso de desdobramento, dado que tal situação configura hipótese de mera reorganização interna na distribuição dos cartórios, sem afetar diretamente os direitos relacionados às prorrogativas do servidor público.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.